Tribunal: TJDFT
Processo: 0716922-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS.
1. Não existe qualquer omissão ou contradição, como querem argumentar os Embargantes. O que pretendem é rediscutir o teor da decisão proferida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune às suas pretensões, o que é incabível em sede de embargos de declaração, mas por meio processual próprio.
2. Os embargos de declaração têm alcance limitado, pois sua cognição é vinculada. Não se prestam para revisão de critérios de julgamento, mas têm como finalidade o aperfeiçoamento formal do decisório, ainda que se admita excepcionalmente efeitos infringentes quando da eventual correção.
3. No caso em questão, não foi apontada qualquer obscuridade e muito menos contradição, omissão ou erro material.
4. Destaco que, ao contrário do que querem fazer crer os Embargantes, as razões de decidir estão devidamente delineadas.
5. Não é necessário que o acórdão se pronuncie sobre todos os pontos aduzidos nas razões invocadas pelas partes, bem como sobre todos os dispositivos mencionados, basta para a satisfação do prequestionamento, a implícita discussão da matéria impugnada no apelo, nos termos do art. 1.025 do CPC.
6. O art. 85, § 2o, do CPC estabelece uma gradação de parâmetros para a fixação dos honorários sucumbenciais, a qual segue uma ordem preferencial, nos termos do que fora estabelecido no tema 1.076 do STJ. O primeiro parâmetro refere-se à condenação imposta à parte e, na ausência desta, adota-se o proveito econômico obtido que, se inestimável, autoriza o emprego do valor atualizado da causa. Só então admite-se a incidência do critério da equidade, quando inaplicáveis os referidos parâmetros.
7. O valor das astreintes não pode ser considerado para a fixação dos honorários sucumbenciais, vez que não possuem natureza jurídica condenatória, nem caráter punitivo ou definitivo. Assim, por não estarem vinculadas ao objeto principal da condenação, as astreintes não se enquadram no princípio da causalidade, e, portanto, não geram a obrigação de pagamento de honorários advocatícios.
8. Embargos de declaração desprovidos.